Tribunal: STF
Processo: ARE 1272331
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTRIBUIÇÃO A TERCEIROS. SAT. PRIMEIROS 15 (QUINZE) DIAS DE AFASTAMENTO QUE PRECEDEM A CONCESSÃO DO BENEFICIO DE AUXÍLIO DOENÇA (PREVIDENCIÁRIO OU ACIDENTÁRIO). ADICIONAL DE 1/3 SOBRE FÉRIAS GOZADAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. NÃO INCIDÊNCIA. SALÁRIO MATERNIDADE. FÉRIAS GOZADAS. INCIDENCIA. COMPENSAÇÃO. 1. No que respeita à matéria de fundo, a questão reside em definir se as rubricas impugnadas pelo impetrante compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários e os limites da compensação de eventual indébito. 2. O posicionamento consolidado na Primeira Seção do STJ, quando do julgamento do REsp nº 1.230.957/RS, sob o regime do artigo 543-C do CPC (recursos repetitivos), é no sentido que não incide contribuição previdenciária sobre as quantias pagas pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias que antecedem o recebimento de auxílio-doença ou auxílio-acidente. 3. A não incidência de contribuição previdenciária sobre o aviso prévio indenizado já se encontra sedimentada na Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp nº 1.230.957/RS, em sede de recurso repetitivo. 4. No que concerne ao adicional constitucional de férias, o egrégio Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que não incide contribuição previdenciária, seja ele referente a férias gozadas ou indenizadas. 5. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça tem afirmado, de forma reiterada, a natureza remuneratória dos valores pagos, aos empregados, a título de férias gozadas, o que implica na incidência de contribuições previdenciárias patronais sobre tal verba. Precedentes recentes da Primeira Seção: AgRg nos EREsp 1.202.553/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 02/02/2015; AgRg nos EDcl nos EREsp 1.352.146/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 14/10/2014; AgRg nos EREsp 1.355.594/PB, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 17/09/2014; AgRg nos EAREsp 138.628/AC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/08/2014. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou entendimento no sentido de que o salário-maternidade tem natureza remuneratória, e não indenizatória, integrando, portanto, a base de cálculo da contribuição previdenciária. 7. O Superior Tribunal de Justiça consignou que “As conclusões referentes às contribuições previdenciárias também se aplicam às contribuições a terceiros, uma vez que a base de cálculo também é a folha de salários.”. 8. Prescrição quinquenal. 9. Remessa Necessária, apelação da impetrante e apelação da União Federal/Fazenda Nacional desprovidas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, LIV e LV; art. 93, IX; 97; 195, I e 201, § 11, todos da CF. Sustenta, em essência, que incide contribuição previdenciária sobre os valores pagos a título de aviso prévio, terço constitucional de férias, os primeiros quinze dias de afastamento do empregado por doença e a terceiros.
    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:
    “Inicialmente, quanto à alegada violação ao art. 93, IX, da CF, esta já foi objeto de pronunciamento definitivo pelo STF, o qual assentou expressamente que a decisão judicial deve ser fundamentada, ainda que sucintamente, não sendo necessário “o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (Tema 339, leading case AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe-149 DIVULG 12-08-2010 PUBLIC 13-08-2010 EMENT VOL-02410-06 PP-01289 RDECTRAB v. 18, n. 203, 2011, p. 113-118). Por outro lado, não há a violação à cláusula de reserva de Plenário (art. 97 da CF) quando o juízo de origem apenas interpretou a legislação do modo que entendeu mais adequado, sem declará-la inconstitucional. No mais, a violação constitucional alegada é eminentemente reflexa, e não é apta a fundamentar a admissibilidade do recurso extraordinário. Nada há no acórdão impugnado que contrarie, in abstracto, os dispositivos constitucionais alegadamente violados. Eles apenas suportariam a admissibilidade do recurso se, dos próprios termos do julgado, e independentemente do revolvimento e completo reexame de fatos, houvesse ofensa ao seu teor. Não é o caso. Diz o verbete nº 279 da súmula do STF: "Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário". Ou seja, a premissa que o recurso diz equivocada deve ser demonstrada no corpo inequívoco do acórdão atacado, mesmo quando admitidas como verdadeiras as premissas de fato por ele vislumbradas. In casu, verifica-se que o órgão julgador decidiu a controvérsia após análise dos fatos. Ou seja, para se chegar à conclusão diversa, tornarse-ia imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, o que, como visto, é vedado. Por fim, a parte, ao sustentar supostas violações aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa fundamenta o seu recurso na legislação infraconstitucional, o que acaba por configurar situação de ofensa reflexa, cujo exame por meio de recurso extraordinário não é possível. (…) Assim, não há qualquer violação direta aos dispositivos constitucionais, à luz dos pressupostos de fato considerados pelo acórdão. Do exposto, INADMITO o recurso extraordinário.”
    Quanto à alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição, o Plenário deste Tribunal já assentou o entendimento de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. Nessa linha, reconhecendo a repercussão geral da matéria, veja-se a ementa do AI 791.292-QO-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    Quanto ao aviso prévio indenizado, esta Corte já se manifestou sobre a ausência de repercussão geral, no ARE 745.901 RG, de relatoria do Min. Teori Zavascki (Tema 759). 
    Quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 1.072.485-RG, de relatoria do Ministro Edson Fachin, reconheceu a repercussão geral da matéria em exame (Tema 985).
    Quanto ao pagamento feito ao empregado nos primeiros quinze dias de afastamento, há entendimento do Plenário pela ausência de repercussão geral, no RE 611505 RG, de relatoria do Min. Edson Fachin (Tema 482).
    Quanto à contribuição ao SAT e terceiros, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem, reiteradamente, negando a repercussão geral de controvérsias relativas à cobrança de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador, quando pendente discussão acerca da natureza jurídica das verbas. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. NATUREZA JURÍDICA DE VERBAS PAGAS AO TRABALHADOR. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 02.7.2015.
    1. A suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.
    2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RE 945.513, Relª. Minª. Rosa Weber)
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES 1. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser de índole infraconstitucional a discussão da natureza da verba (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência de tributo. 2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.” (RE 967.780-AgR, sob a minha relatoria)
    Quanto à alegada violação ao art. 97 da Constituição, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não se deve confundir interpretação de normas legais com a declaração de inconstitucionalidade dependente da observância da cláusula de reserva de plenário. Nessa linha, veja-se o ARE 723.052, julgado sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio, assim ementado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO reserva DE PLENÁRIO. Descabe confundir reserva de Plenário artigo 97 da Constituição Federal com interpretação de normas legais. RECURSO EXTRAORDINÁRIO MATÉRIA FÁTICA E LEGAL. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova, também não servindo à interpretação de normas estritamente legais. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé”. 
    No caso, o Tribunal de origem apenas realizou interpretação sistemática com o intuito de alcançar o verdadeiro sentido da norma, sem que houvesse qualquer declaração de sua incompatibilidade com a Constituição Federal. Assim, não há que falar em ofensa ao art. 97 da Constituição.
    Diante do exposto:
    (i) quanto à incidência de contribuição previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de terço constitucional de férias, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos à origem, a fim de que seja aplicada a sistemática da repercussão geral.
    (ii) quanto aos demais pontos, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator